Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742148-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA PUGA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA, S2 PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA PUGA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum 0704858-16.2023.8.07.0015, proposta pela agravante em desfavor de BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES e S2 PARTICIPACOES S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171104355), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 46 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro, em razão de o contrato de franquia existente entre as partes ter sido firmado mediante adesão, e por ser evidenciada a hipossuficiência da recorrente. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja afastada a cláusula de eleição de foro, reconhecendo-se a competência dessa e. Corte para o julgamento da ação indenizatória. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 51981341). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em analisar a competência da 24a Vara Cível de Brasília para apreciar a Ação pelo Procedimento Comum 0704858-16.2023.8.07.0015. Inicialmente, cabe salientar que a relação havida entre as partes, decorrente de contrato de franquia, possui natureza cível, sendo, portanto, inaplicáveis as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 15/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 02/07/2019 e concluso ao gabinete em 11/03/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da validade do contrato de franquia não assinado pela franqueada. 3. A franquia qualifica-se como um contrato típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene ou formal. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, como regra geral, os contratos de franquia têm natureza de contato de adesão. Nada obstante tal característica, a franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado. 4. A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02). 5. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. 6. Na hipótese, a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas com a recorrida. 7. A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. 8. No particular, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. Esta, embora não tenha assinado e restituído o documento àquela, colocou em prática os termos contratados, tendo recebido treinamento da recorrida, utilizado a sua marca e instalado as franquias. Inclusive, pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista no art. 6o da Lei 8.955/94. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1881149 DF 2019/0345908-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) Nos termos do que dispõe o artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, ao tratar da eleição de foro, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Decerto, a cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa. Não se aplica, portanto, aos casos com nítida natureza absoluta - ação real imobiliária e ação civil pública. Nesta linha de inteleção, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, que deve ser declarada mediante dados concretos, a fim de verificar o prejuízo processual para a parte. Na hipótese dos autos, observa-se que o contrato acostado no ID 167548160 dos autos de origem registra que a agravada se encontra sediada na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Ademais, consoante admitido pela própria agravante, foi fixado o foro do Rio de Janeiro para dirimir as controvérsias advindas dos contratos de franquia. Somado a tais fatos, observa-se que a ré, em sua contestação (ID 167546755 dos autos de referência) arguiu preliminar de incompetência do juízo, sustentando a validade da cláusula de eleição de foro. Ressalte-se, ainda, que a par de alegar sua vulnerabilidade e hipossuficiência com o intuito de se afastar a cláusula de eleição de foro, observa-se que a agravante não traz documentos capazes de demonstrar tais circunstâncias, cabendo destacar que a ré noticiou, em sua contestação, que a autora já teria, inclusive, ingressado com ação na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Nesse sentido, cabe registrar que a adoção do processo eletrônico, inclusive com a adoção de audiências por videoconferências, contribuiu ainda mais para que as partes possam resolver seus litígios em locais diversos de seu domicílio, sem que tenham que empreender grande esforço ou mesmo despender numerário de que, porventura, não disponham. A partir desse contexto, neste juízo perfunctório, não se mostra evidenciada a razão para se concluir pela abusividade da referida cláusula, porquanto, como registrado, foi definido como competente do local da sede da agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante, e a consulta realizada no processo eletrônico de origem, se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 19:44:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora